Tribunal: TJMT
Processo: 1058389-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058389-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ADRIANO ALVES LIMA - CPF: 015.025.093-26 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR - PROVA DOS AUTOS SUFICIENTE PARA COMPROVAR O ACIDENTE E O NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE -AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRECLUSÃO – TESES AFASTADAS – MÉRITO – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO OBSTA INDENIZAÇÃO - VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência do boletim de ocorrência não se revela peça indispensável, visto que a comprovação do acidente e do dano decorrente não depende de culpa e deve ser demonstrada por prova simples, sendo, portanto, desnecessária para a propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório a apresentação do Boletim de Ocorrência Policial, se por outros elementos probatórios for possível aferir o nexo causal entre a lesão sofrida pela vítima e o acidente narrado.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir.

A comprovação de depósito dos honorários periciais, sem expressa manifestação de contrariedade com o valor arbitrado, torna a questão preclusa.

Por se tratar de seguro de responsabilidade social imposto legalmente, para o pagamento da indenização do DPVAT, a Lei n.o 6.194/1974 exige tão somente a prova do sinistro e do dano decorrente, sendo descabida a invocação da perda da cobertura securitária por embriaguez da pessoa vitimada.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 2.700,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1058389-54.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
ADRIANO ALVES LIMA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz, em preliminar, a falta do interesse de agir do Apelado porque não apresentou pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária.

Defende
que o Autor/Apelado não acostou aos autos o boletim de ocorrência, inexistindo, assim, comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

Afirma, ainda, que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de honorários periciais ultrapassa a quantia determinada na Resolução 232 do CNJ, qual estipula o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos sobre danos físicos e estéticos, de modo que requer a restituição do valor excedente.

No mérito, a Apelante afirma que não há dever de indenizar visto que no momento do acidente o Apelado estava embriagado.

Por fim, assevera que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85 do CPC.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 128075314.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
ADRIANO ALVES LIMA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 07/12/2020, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Após o encarte da contestação (ID. 128075279) e da réplica (ID. 128075290) foi realizada a perícia judicial, que concluiu pela invalidez permanente parcial incompleta residual com 10% (dez por cento) de comprometimento das estruturas torácicas e neurológicas (ID. 128075303).

Em seguida, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das preliminares.

Preliminar de ausência de documentos essenciais.

A Seguradora Apelante defende que o Autor/Apelado não acostou aos autos o boletim de ocorrência, inexistindo, assim, comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

De acordo com o art. 5.o da Lei 6.194/74 que dispõe sobre os requisitos necessários ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, expressamente condiciona a procedência do pedido à simples prova do acidente e do dano decorrente,
in verbis
:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Desse modo, a ausência do boletim de ocorrência não se revela peça indispensável, visto que a comprovação do acidente e do dano decorrente não depende de culpa e devem ser demonstradas por prova simples, sendo, portanto, desnecessária para a propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório a apresentação do Boletim de Ocorrência Policial, se por outros elementos probatórios for possível aferir o nexo causal entre a lesão sofrida pela vítima e o acidente narrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA - RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.
O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano
. Não deve ser conhecido o recurso em que é flagrante a falta de interesse recursal. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. (TJ-MT 10064088320208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022).

No caso dos autos, o Autor/Apelado juntou com inicial o Prontuário Médico (ID. 128076290), bem como Declaração de Ocorrência n.o 0688/2021 realizada pela Central de Atendimento do SAMU (ID. 128075294), os quais demonstram que o Apelado foi vítima de acidente de trânsito por moto, tendo o sinistro ocorrido na data indicada na sua inicial.

E mais: submetido à perícia médica, o
expert
confirmou as lesões sofridas (estruturas torácicas e neurológicas) pelo Recorrido, bem como que a origem da lesão é exclusivamente decorrente do acidente com veículo automotor (ID. 128075303).

Desse modo, como salientado alhures, tenho que o Autor/Apelado se desincumbiu satisfatoriamente de seu
ônus probandi
, já que os documentos juntados por ele com sua inicial indicam, à toda evidência, que as lesões sofridas decorrem do acidente de trânsito descrito na inicial.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Preliminar de falta de interesse de agir

Como é cediço, o
interesse de agir
surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na hipótese, a Seguradora Apelante alega que não houve pedido administrativo de indenização em decorrência do acidente, por consequência, não houve recusa da Seguradora em indenizar ao Apelado. Logo, estaria evidente a falta de interesse processual.

Sobre a matéria em debate, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do
RE 631240/MG
, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que,
nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3
. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF. RE 631240/MG. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgado em 03/09/2014. Publicado em 10/11/2014). (sem destaque no original)

Oportuno anotar que, embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que, por analogia, deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

Na hipótese, conquanto inexista prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelante ofereceu contestação de mérito (ID. 128075279), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Ademais, a Juíza singular não

reconheceu a ausência de interesse de agir do Apelado. Importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, pois o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado no caso concreto.

Nesse sentido, se a Seguradora ofereceu contestação de mérito, configura-se, de forma inequívoca, sua resistência à pretensão autoral, surgindo, então, a necessidade do provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir da parte Autora/Apelado.

A propósito, colaciono a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria debatida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA - APRESENTADA CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO. Eventual ausência de prova de prévio requerimento administrativo para obtenção do seguro DPVAT não prejudicará o requerente em face da oferta de contestação de mérito pela seguradora agravada, uma vez que evidenciado o interesse de agir pela resistência à pretensão.
(TJMT. Apelação n.o 00013356020148110041. Relator Sebastião Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/07/2016. Publicado em 19/07/2016). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
– SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir.

2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.
(TJMT. Apelação 10017445820188110015. Relator Joao Ferreira Filho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/11/2020. Publicado em 30/11/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).
(TJMT. Apelação Civel n.o 10307659820188110041. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 21/08/2020). (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA
– DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC.
(TJMT. Agravo Interno n.o 00018986720178110035. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/04/2021. Publicado em 28/04/2021). (sem destaque no original).

Logo, concluo que o Apelado não é carecedor da ação.

Preliminar da quantia superior dos Honorários Periciais:

No que tange a insurgência sobre o valor dos honorários periciais, a Seguradora Apelante afirma que o valor arbitrado está em desacordo com a Resolução 232 CNJ, visto que ultrapassa a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) estipulada.

Sem maiores digressões, não prospera a irresignação, pois a Recorrente tomou conhecimento da decisão que fixou os honorários do perito em 22/02/2021 (ID. 128075283) e, apesar de intimada, quedou-se inerte, operando-se a preclusão, fato que afasta qualquer discussão a respeito.

Diante disto, afasto a prefacial.

No tocante ao
MÉRITO
, a Seguradora Apelante alega ausência de cobertura por ato ilícito ao argumento de que o Apelado conduzia a motocicleta em estado de embriaguez. Razão, no entanto, não lhe assiste.

Convém destacar que por se tratar de seguro de responsabilidade social imposto por lei, para o pagamento da indenização do DPVAT, a legislação exige tão somente a prova do sinistro e do dano dele decorrente, o que torna descabida a arguição de perda da cobertura securitária por embriaguez da pessoa vitimada.

Acerca
da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que preceitua o art. 5o da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização exige apenas a prova do sinistro e o dano dele decorrente, sendo irrelevante a apuração de culpa, bem como acerca de eventual embriaguez do agente causador. 2. A atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, deve incidir a partir a data do evento danoso, conforme tese fixada pelo c. STJ em julgamento repetitivo. 3. Recurso conhecido e não provido." (TJMG - Apelação Cível no 1.0035.16.001698-2/001, Relator o Desembargador José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, julgamento em 26/07/2018, publicação da sumula em 01/08/2018 – sem destaque no original).

Vale dizer que, apesar de constar no Prontuário Médico do Hospital Municipal de Cuiabá de que o paciente fez uso de bebida alcoólica (ID. 128076290), a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que esse fato, por si só, não exime a Seguradora do pagamento da indenização (AgRg no ARE sp 57.290/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 9/12/2011).

Reitero que, de acordo com o art. 5.o, da Lei n.o 6.194/74, é irrelevante a apuração de eventual embriaguez do condutor do veículo, exigindo-se, apenas, a prova do sinistro e o dano dele decorrente, para que pleiteie a indenização securitária.

O entendimento assentado na jurisprudência pátria é de que a embriaguez não afasta a possibilidade de indenização relativa ao seguro obrigatório:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES –
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. 3. A embriaguez do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar. 4. Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização. 5. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados (TJMT, AP 1015345-19.2019.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - ACIDENTE DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). Se não há comprovação inequívoca de que o acidente decorre da prática de ato ilícito pelo autor, é de se manter a condenação, máxime porque a embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1017190-86.2019.8.11.0041, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso.

Em relação aos honorários advocatícios, é sabido que ao fixá-los, o Magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.o, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, in
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.o
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original).

Na hipótese, nota-se que a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.700,00), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 540,00).

Portanto, não havia outro caminho a Juíza de primeira instância a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o, do CPC.

Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde dezembro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em exame.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022